Tribunal: TCU
Processo: 024.251/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110401 (Objeto: 1.Esta Parlamentar Representante tomou conhecimento, por meio de reportagens do portal Poder 360 , Que o atual governo federal, sob a administração do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teria barrado uma licitação com a empresa israelense Elbit Systems devido a considerações ideológicas. De acordo com a reportagem, o Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que o governo, motivado por sua ideologia, estaria restringindo as relações comerciais com Israel, o que inviabilizou a conclusão da referida licitação. A empresa Elbit Systems, uma renomada fornecedora de tecnologia de defesa e segurança, tem histórico de fornecimento para diversas nações e é conhecida por sua expertise em sistemas de alta tecnologia.2.Essa decisão levanta questões sobre a observância do princípio da impessoalidade na Administração Pública, visto que a avaliação de propostas e a execução de políticas públicas devem sempre ter como objetivo o interesse público, isento de influências ideológicas ou partidárias. O princípio da impessoalidade exige que as ações do governo sejam pautadas pela igualdade de tratamento e pela busca dos melhores resultados para a coletividade, sem favorecimentos ou prejuízos baseados em convicções particulares dos administradores públicos. Portanto, ao restringir a relação comercial com uma empresa estrangeira em função de considerações ideológicas, o governo pode estar comprometendo a eficiência administrativa e a capacidade de atender às necessidades da defesa nacional, que, por sua natureza, demandam decisões técnicas e objetivas.)

Inteiro teor:
Acórdão 2366/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos de representação a seguir indicados, tendo por objeto supostas irregularidades ocorridas na dispensa de licitação (Request for Proposal/Request for Tender) 1/2023, conduzida pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro, para a aquisição de 36 Viaturas Blindadas de Combate Obuseiro Autopropulsado 155 mm Sobre Rodas (VBC OAP 155 mm SR). Considerando a existência do TC- Processo 022.223/2024-0 , no qual uma das empresas participantes faz diversos questionamentos acerca da condução do procedimento acima mencionado, e que se encontra atualmente em fase de promoção de oitiva prévia à unidade jurisdicionada. Considerando a relação de continência entre este processo e aquele retromencionado, sendo o TC- Processo 022.223/2024-0 de maior abrangência. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 1o, XXIV, 143, V, "a", 169, I, e 237, todos do RITCU, c/c os artigos 36 e 40, inciso I, da Resolução TCCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e apensar o presente processo ao TC Processo 022.223/2024-0 , dando-se ciência desta deliberação ao representante e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 024.251/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.